Tribunal: TJSP
Processo: 1003172-95.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Reexame de acórdão. Interposição de Recurso Especial pela ré. Julgamento do Tema 1085. Recursos Especiais no(s) 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, em sede de recurso repetitivo. Autos devolvidos à E. Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Providência em observância ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC. Descontos

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Reexame de acórdão. Interposição de Recurso Especial pela ré. Julgamento do Tema 1085. Recursos Especiais no(s) 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, em sede de recurso repetitivo. Autos devolvidos à E. Câmara pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Providência em observância ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC. Descontos realizados diretamente na folha de pagamento da autora, não havendo que se falar em aplicação do Tema 1085 ao caso. Contratos firmados na modalidade de consignado. Limitação bem determinada. Acórdão mantido. Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.